Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717096-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES APELADO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, RENATO NOGUEIRA QUEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES contra despacho de ID 29158392, proferido nos autos da apelação n. 0717096-11.2020.8.07.0003 interposta pela embargante. Por meio do despacho de ID 29158392, foi determinado que a autora aguardasse o julgamento da apelação, o qual abordaria o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas razões dos embargos, a recorrente requer a procedência do recurso, com efeito infringente, para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação. Informa que houve desocupação do imóvel, objeto do leilão judicial, sem, contudo, trazer documentos comprobatórios. Relata que o intuito único e exclusivo da concessão do efeito suspensivo ao recurso é suspender as quatro ações em trâmite neste E. TJDFT. Não alega a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum (ID 29222233). Preliminarmente, consigna-se que não se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois contra despacho de ID 29158392 não cabe recurso de embargos de declaração, já que não há provimento de cunho decisório, não podendo, sequer serem recebidos, conforme art. 1.001 do CPC “dos despachos não cabe recurso”. Entendimento Jurisprudencial: “DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021.). Consigna-se que o pedido de efeito suspensivo realizado nos autos da apelação, para que haja suspensão dos atos de desocupação do imóvel em virtude do leilão ocorrido nos autos do processo no 0005552-87.2008.8.07.0003 até o trânsito em julgado da presente ação, não guarda vinculação com a suspenção dos processos que tramitam na primeira instância (processo de cobrança, cumprimento provisório de sentença, e ação de indenização) (ID 29112031). Eventual efeito suspensivo concedido em sede da presente apelação, não terá o condão de suspender o trâmite processual dos processos citados pela embargante, já que os objetos das demandas são diversos. Portanto, a fim de lograr êxito no intuito de suspender as demandas em trâmite na primeira instância, a embargante terá que se valer de meios próprios a serem manejados naqueles Juízos. As questões não ventiladas nem discutidas em apelação não podem ser objeto de apreciação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Nesse sentido, dentre inúmeros outros, destaco os seguintes precedentes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não tendo o embargante se referido ao tema nas razões de seu apelo, resta caracterizada a inovação recursal, o que afasta o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. 6. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (20160110276376APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/01/2018) – g.n. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria. 2. Vedada a inovação de matéria em sede recursal. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.” (20160020454682AGI, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 05/12/2017) – g.n. Entretanto, ressalto que, o mérito do recurso de apelação com pedido para que seja declarada a nulidade da Carta de Arrematação, bem assim para que seja concedido do direito de efetuar o pagamento nos moldes ofertados no Leilão está pendente de julgamento, nos termos do despacho de ID 29158392. Se o imóvel foi desocupado, conforme alega a embargante, sem trazer provas aos autos, haverá ainda o julgamento do mérito da demanda. Assim, o pedido de efeito suspensivo, da forma como foi feito pelo embargante, se confunde com o próprio mérito do recurso, o qual já está para ser pautado para julgamento definitivo. Dessa forma, seja porque de despacho não cabe recurso, seja porque o pedido de efeito suspensivo, da forma como foi feito pelo embargante, se confunde com o próprio mérito do recurso, NÃO CONHEÇO os embargos declaratórios. Aguarde-se julgamento do recurso de apelação, que contém pedido de sustentação oral e apresentação de memoriais por parte da autora (ID 29223611). Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador